Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702033-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MACIEL MACHADO LEMOS AGRAVADO: DEBORA REGINA GUILHERME CORREA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATA MACIEL MACHADO LEMOS contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0027219-22.2014.8.07.0003 que lhe move DEBORA REGINA GUILHERME CORREA DE SOUZA, na qual o MM. Juiz a quo deferiu a penhora dos alugueis relativos a imóvel pertencente à agravante. Aduz a agravante, em síntese, que em razão de dificuldades financeiras cedeu para moradia o imóvel ao sogro de seu filho e, em contrapartida, referida pessoa arca com todos os encargos, tais como taxas condominiais, prestação junto à CEF, IPTU, energia elétrica e conta de água, nada lhe repassando a título de aluguel. Afirma que o arranjo deu-se para que não viesse a perder o seu único imóvel e que tais despesas são em muito superiores ao valor de aluguel praticado na região; que foi celebrado contrato de locação a fim de regularizar a situação do casal junto ao condomínio onde se localiza o imóvel. Entende que não há se falar em penhora de alugueis, pois não recebe tais valores e, que se a penhora for levada ao cabo, a credora/agravada não receberá valor algum; destaca que as despesas relativas ao imóvel são pagas diretamente pelo Sr. João Erivaldo Teixeira, que em seguida envia os comprovantes à agravante, oportunidade em que dá plena e total quitação no valor do mês em referência; que a efetivação da penhora lhe trará prejuízo de grande monta, pois referido senhor sairá do imóvel. Ressalta que é mãe de dois menores e seu marido encontra-se desempregado; que atualmente reside com sua família na casa de seus genitores; que caso a penhora sobre os alugueis não seja suspensa provavelmente perderá seu imóvel, pois não possui condições de arcar com suas despesas. Requer a concessão do efeito suspensivo, para deferir a suspensão da penhora dos alugueis de seu imóvel. No mérito, a reforma da r. decisão agravada, para desconstituir a penhora sobre os referidos alugueis. Pugna, ainda, pelos benefícios da gratuidade da justiça, bem como a condenação da agravada em custas e honorários advocatícios. Em despacho ID 13999779, determinei que a agravante trouxesse aos autos documentos comprobatórios da sua alegada hipossuficiência, o que foi cumprido no ID 14310961 e seguintes. É o relatório. DECIDO. À vista dos documentos juntados pela agravante, em especial os comprobatórios das despesas com a educação de seus filhos menores (ID 14310963 e 14310964), defiro os benefícios da gratuidade da justiça nesta instância recursal (art. 98, § 5o, CPC). Quanto ao pedido de efeito suspensivo pleiteado, não vislumbro o requisito da probabilidade de provimento do recurso para a sua concessão (Parágrafo único do art. 995 do CPC). Afirma a agravante que os alugueis sobre os quais o juízo a quo deferiu a penhora não existem, mas sim um empréstimo do imóvel sob a condição de que seus ocupantes arquem com as despesas inerentes ao bem, tais como IPTU, taxas de condomínio, energia e água. No entendimento de parte da doutrina e da jurisprudência, a hipótese enunciada se configuraria como de comodato modal, segundo o qual há a instituição de alguma obrigação instituída a título de encargo, em que pese a característica essencial de gratuidade do instituto do comodato (art. 579 e segts. do CC). Contudo, a narrativa não encontra amparo em qualquer elemento de prova, máxime porque afirma a agravante ter efetivamente celebrado contrato de locação, ainda que para justificar a presença dos ocupantes do imóvel perante o condomínio. Destarte, os boletos relativos aos encargos pretensamente pagos pelos ocupantes do imóvel não se prestam ao alegado, porquanto são despesas ordinariamente pagas por qualquer locatário. Da mesma forma, o boleto de liquidação de dívida constante no ID 14310966 não indica quem o pagou e, ainda que o indicasse, não se prestaria à prova do alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 16:56:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator